Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO. SEPARAÇÃO DAS DÍVIDAS RENEGOCIADAS E DAS TARIFAS NORMAIS DE CONSUMO EM FATURAS DISTINTAS. CAESB. CONTESTAÇÃO C/C RECONVENÇÃO. COBRANÇA DAS FATURAS EM ATRASO. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMINATÓRIA E DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. APELO. MATÉRIA DEVOLVIDA A REEXAME. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA NA RECONVENÇÃO. CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS FATURAS INADIMPLIDAS. CONSUMO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. QUESTIONAMENTO. DETECÇÃO DE VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL E NÃO COLETADO NA REDE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. DEFEITO SANADO APÓS 9 (NOVE) MESES DA DEFLAGRAÇÃO DO VAZAMENTO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. CAESB. REVISÃO E CONCESSÃO DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A DUAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES POR OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DUAS OCORRÊNCIAS EM 12 (DOZE) MESES. CAESB. EFETIVAÇÃO DE DESCONTO EM 4 (QUATRO) FATURAS. OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO (118, §5°). EXTENSÃO A TODAS AS CONTAS INADIMPLIDAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NAS FATURAS EMITIDAS DURANTE O PERÍODO DE VAZAMENTO NÃO COLETADO. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA DE CÁLCULO ERIGIDA EM REGULAMENTAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA (ART. 118, §4°). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Segundo a regulação editada pelo órgão setorial – ADASA –, o prestador de serviço de fornecimento de água tratada somente deve conceder desconto sobre o valor excedente da fatura quando restar comprovada a ocorrência de vazamento imperceptível e sua consequente eliminação, estando afetado ao consumidor, como condição para obtenção da salvaguarda, a comprovação das providências realizadas para reparo no defeito, evidenciando sua realização (Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 118).
3. Aferida a subsistência de defeito na rede de abastecimento interna da unidade do consumidor, ainda que tendo sido promovido seu respectivo reparo, o desconto sobre o consumo excedente de água derivado do vazamento imperceptível, a par de ser efetivado mediante a metodologia de cálculo delineada pelo regramento pertinente, somente poderá ser aplicado a não mais do que 4 (quatro) faturas num período de 12 (doze) meses, pois o beneplácito, incidindo sobre duas faturas subsequentes, é limitado a duas ocorrências no interregno duodecimal (Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 118, §§ 3o e 5o).
4. Patenteado que a negligência do consumidor no cuidado com os mecanismos hidráulicos que guarnecem sua residência conduzira à perduração do vazamento por cerca de 9 (nove) meses, aumentando, assim, seu padrão de consumo, inviável que o excesso apurado, naquilo que sobeja às faturas subsequentes efetivamente passíveis de serem revisadas na forma da regulamentação, seja ilidido e imputável à fornecedora mediante absorção dos custos/prejuízos derivados do serviço fomentado, devendo o titular suportar o pagamento dos serviços efetivamente prestados, conquanto deles não tenha fruído em razão da sua própria inércia.
5. A pretensão de fazer incidir, nas faturas inadimplidas posteriormente ao início do vazamento, desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu valor original, ao argumento de que, não tendo o vazamento sido coletado, o serviço de esgotamento sanitário não fora prestado, não encontra ressonância na metodologia de cálculo vaticinada na Resolução no 14/2011 da ADASA, que preleciona que, em casos desse jaez, a cobrança da tarifa relativa ao serviço de esgoto será faturada com base na média de consumo da unidade consumidora, e não mediante a simples redução, pela metade, do original da fatura (Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 118, §4o).
6. Consoante o inciso XVII do Anexo I da aludida Resolução, obtém-se o consumo médio por intermédio do cálculo da “média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses ou do período de existência da ligação, no caso de ser inferior a 12 (doze) meses”, descerrando daí que a Resolução, ao estipular que o faturamento relativo ao serviço de esgotamento sanitário observará, nos casos em que os vazamentos não sejam coletados, a fórmula relativa à medida de consumo da unidade consumidora, está a criar incentivos para que o consumidor que eventualmente depare com tal espécie de infortúnio empreenda esforços imediatos almejando a solução do vazamento, pois, do contrário, além do inegável e odioso desperdício que sua inércia ensejará, terá de arcar com faturas que serão inegavelmente altas, pois que resultarão do cálculo da média das faturas anteriores, as quais, tendo havido negligência do consumidor na resolução do problema, também serão, por via de consequência, vultuosas.
7. A cobrança de serviços públicos, mediante concessão, ou privados, é condicionada à sua concreta prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser preservada quando não desqualificada sua legitimidade por nenhum elemento de convicção substancial coligido pelo consumidor, a quem estava afetado o encargo de guarnecer a falha que ventilara como apto a ensejar sua alforria do excesso de cobrança que ventilara (CPC, art. 373, inciso II)
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.